Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0036242-73.2016.8.07.0018 proposto por HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (agravado/exequente). Requerido o efeito suspensivo ao recuro, para que se suspenda o processo executivo até o mérito do agravo, este foi concedido por meio da decisão de id 32867207. Irresignado, em petição de ID 34560468, o agravado pugna pelo prosseguimento da execução apenas referente à alegada parcela incontroversa. DECIDO. Ocorre que, diante da pendência de julgamento do agravo de instrumento, ainda não operou-se a preclusão. Adentrar, neste momento processual, acerca da liberação de eventual parcela incontroversa, seria se antecipar ao mérito do agravo, inviável nesta fase de cognição. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. 84,32%. PERDAS SALARIAIS. REPOSIÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO. QUESTIONAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO INDEVIDA 1. Consoante a atual jurisprudência do STF, do STJ e deste TJDFT, na reposição das perdas salariais decorrentes de expurgos inflacionários, reconhecidas em decisão judicial transitada em julgado, a compensação de reajustes posteriores, em sede de embargos à execução ou em cumprimento de sentença, ainda que não prevista no título judicial exequendo, não configura ofensa à coisa julgada. 2. Se pendente recurso questionando o valor cobrado, ele não é incontroverso, sendo indevida a expedição do precatório requerido. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1113229, 07049995620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, mostra-se cautelosa a determinação de se aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 34560468. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem os autos para o julgamento do mérito do agravo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora